Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737622-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANKLIN GALVAO, NADYA GALVAO BENGTSON, EDISON GALVAO, GERSON GALVAO, ROGERIO GALVAO, TAMARA GALVAO VEIGA BARROS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, LUCIANO PONCE CARVALHO JUDICE, CAROLINA DE ANDRADE STALLONE JUDICE DESPACHO LUCIANO PONCE CARVALHO JUDICE e CAROLINA DE ANDRADE STALLONE JUDICE alegam a existência de erro material na procuração de ID. 57656530, bem como a ausência de poderes específicos nas demais procurações acostadas aos autos pelos autores, ausência de procurações/anuência se vendedores/anuentes conjuges dos herdeiros, e ausência de documento de identificação dos autores herdeiros/cônjuges. Assim, intimem-se os autores/apelantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre as questões suscitadas pelos requeridos/apelados em contrarrazões, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital